Tribunal: TJDFT
Processo: 0037636-86.2014.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037636-86.2014.8.07.0018 RECORRENTE: ESPÓLIO DE MARIA HELENA MOREIRA DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, TERRACAP, COOPERATIVA AGRÍCOLA DA COLÔNIA NOVA CAMAPUA/DF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. TERRA PÚBLICA. DIREITOÀ MORADIA. OCUPAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS POR PARTICULAR. POLÍTICAS PÚBLICAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1.O direito à moradia (arts. 6o, 23 e 182 da CF) impõe limites à atuação do Poder Público e traz consigo a necessidade de adoção de políticas públicas voltadas à sua implantação, mas não serve como escudo para dar amparo à ocupação irregular de espaços públicos, à perpetração de ilegalidades e ao desrespeito às regras atinentes à regularização fundiária e habitacional do Distrito Federal. 2. Não cabe ao Poder Judiciário revisar os atos administrativos ou políticas públicas já existentes, se imiscuindo no mérito administrativo, em sua conveniência e oportunidade, exceto diante de ilegalidade, ou abuso, o que não se verifica na hipótese, sob pena de ferir o princípio da separação dos poderes, constitucionalmente assegurado. 3. A possibilidade de regularização fundiária não autoriza que os ocupantes de áreas públicas promovam danos ambientais ou obriguem o poder público a regularizar sua ocupação como lhe convém ou segundo suas expectativas. 4. A ocupação de terra pública por particulares não configura posse, mas mera detenção tolerada pela Administração Pública. Logo, não há que se falar em óbice ao cumprimento da sentença, há muito transitada em julgado, que determinou a reintegração do imóvel em favor da TERRACAP, uma vez que a posse de particular não é oponível ao Poder Público. 5. Na hipótese, ante a inexistência de ato ilícito da Administração Pública, mostra-se inviável a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, para condenar o Poder Público a transferir gleba pública para o patrimônio de particular, conforme solicitado em processo administrativo, obstando a implantação de política pública de interesse coletivo. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 18 da Lei 12.024/2009, sustentando que tem direito à regularização da área de 5,11 hectares, conforme discriminada, e que o acórdão impugnado coloca a “política” acima da referida lei. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 18 da Lei 12.024/2009, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) a ocupação de terra pública por particulares não configura posse, mas mera detenção tolerada pela Administração Pública. Logo, não há que se falar em óbice ao cumprimento da sentença, há muito transitada em julgado, que determinou a reintegração do imóvel em favor da TERRACAP, uma vez, frise-se, a posse de particular não é oponível ao Poder Público. Descabida, portanto, a tentativa da autora de compelir o Poder Público a celebrar contrato de concessão de direito real de uso, para fins de regularização fundiária do imóvel rural por ela ocupado, nos termos do art. 18, da Lei 12.024/2009. A bem da verdade, o primeiro pleito da autora nestes autos foi a suspensão da imissão de posse determinada no Processo n. 2002.01.1.043544-2, assegurando-se a permanência da requerente no imóvel até a sua solução definitiva. A própria autora/apelante reconhece que, nos autos de Oposição 2002.01.1.043544-2, foi proferida sentença, com trânsito em julgado, em que se reconheceu a posse em favor da TERRACAP, tendo sido condenada a restituir o imóvel, com expedição do respectivo mandado. Com efeito, vencida na ação possessória, autos n. 2002.01.1.043544-2, a autora ingressou com a presente ação pretendendo impedir o cumprimento da sentença nele proferida, valendo-se de fundamento deduzido e repelido, na respectiva fase de cumprimento de sentença, e, agora, revestido de pedido diverso – obrigação de fazer –, o que, por essa razão culminou com o afastamento da coisa julgada. Destarte, a autora/apelante invoca a existência de supostas ilegalidades, no âmbito administrativo, sobre a destinação que o Poder Público pretende dar à área pública, para que perpetue, com respaldo nessa alegação, sua ocupação irregular, em proveito exclusivo particular, em detrimento de utilização da área por interesse social ou público. Observe-se, ainda, que, em cumprimento de sentença, autos do proc. n. 2002.01.1.043544-2, a autora já havia formulado em agravo de instrumento pretensão análoga para obstar a retomada da gleba pública pelo verdadeiro titular do domínio”. (ID 27335088 - Págs. 6 e 7). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Não tendo sido os argumentos atacados pela parte recorrente, os quais são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, aplicam-se na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo.” (AgInt no AREsp 1842250/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/4/2022). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030